Tribunal: STF
Processo: ARE 1544337
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. LIMITES DA APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 144 DA LEI 8.112/90. CERCEAMENTO DE DEFESA. PORTARIA INAUGURAL. INTERFERÊNCIA NA CONDUÇÃO DO PAD. INDEFERIMENTO DE RECONSTITUIÇÃO DE FATO NARRADO POR TESTEMUNHA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DIVERGÊNCIA DA DECISÃO COM O RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE APLICADA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. IMEDIATA APLICAÇÃO DA PENALIDADE.



    - Embora o acesso à prestação jurisdicional tenha conteúdo de garantia fundamental (art. 5º, XXXV, da Constituição), permitindo a judicialização de controvérsias envolvendo atos da administração pública, a separação de poderes e as legítimas competências conferidas às autoridades administrativas impõem limites à apreciação judicial. O Poder Judiciário deve analisar a validade jurídica de aspectos formais (notadamente as garantias do devido processo legal) de feitos administrativos, mas o mérito de decisões administrativas somente pode ser controlado se houver violação ao postulado da proporcionalidade (ou da razoabilidade), ou se o julgamento administrativo transgredir os parâmetros da legalidade de modo claro, objetivo ou manifesto. Se a decisão administrativa for compatível com o ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional, e congruente com as provas dos autos, o magistrado deve respeitar as interpretações e as avaliações feitas pela autoridade administrativa competente.



    - Nem mesmo as denúncias anônimas devem ser descartadas pela autoridade que as recebe, vindo o STJ reiteradamente decidindo que “não há nulidade na instauração de Processo Administrativo Disciplinar instaurado após a realização de investigação preliminar para averiguar o conteúdo de denúncia anônima, na medida em que, na forma do art. 143 da Lei 8.112/1990, a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata” (MS n. 21.084/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 26/10/2016, DJe de 1/12/2016). Com mais razão, portanto, que a denúncia não-anônima, feita por servidora contra superior hierárquico, seja averiguada preliminarmente antes da efetiva instauração de processo disciplinar.



    - Necessário ressaltar que sequer há previsão legal de que a portaria que inaugura o processo administrativo disciplinar descreva as condutas imputadas ao investigado, conforme art. 151. A necessidade de descrição pormenorizada vem expressa apenas no art. 161, quanto ao termo de indiciação, que inicia a etapa em que o servidor poderá apresentar defesa escrita. Precedentes do STJ.



    - A alegação de indevida interferência da autoridade julgadora na condução do processo administrativo deve ser concretamente fundamentada e provada nos autos, não sendo possível alegar-se nulidade a partir de elementos que não demonstram qualquer atuação decisória ou influenciadora nos trabalhos da comissão processante.



    - A comissão processante indeferiu a pretensa reconstituição de cena narrada por testemunha nos autos do PAD por entender que tal prova era irrelevante para formação de seu convencimento. E, com efeito, ainda que mencione no relatório final tal passagem do depoimento, observa-se que é do conjunto probatório como um todo, e não desse fato isolado, que derivou a condenação do servidor. No mais, o indeferimento atendeu a orientação jurisprudencial de não revitimização da ofendida e da força probatória diferenciada aos relatos das vítimas de crimes sexuais.



    - A alegação de que foi invocado na decisão dispositivo que sequer fora mencionado anteriormente pela comissão processante não pode ser acolhida, pois o art. 132, inciso V, versa justamente sobre a determinação de aplicação de demissão aos atos de incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, hipótese que se amolda não apenas à conduta do inciso IX do art. 116, em que foi o autor indiciado, mas que, no caso concreto, mostrou-se adequada à gravidade dos fatos, nos termos da decisão de mérito administrativa.



    - Ao autor foi imputada a prática descrita no art. 116, IX, da Lei nº 8.112/90, e o art. 129 delimita a advertência apenas aos incisos I a VIII e XIX. Já quanto à penalidade de suspensão, ainda que haja certa liberdade interpretativa (uma vez que a lei não elenca taxativamente as hipóteses, conforme demonstrado), restou sobejamente fundamentado que as condutas do autor foram graves e reiteradas, de modo que se mostra congruente a aplicação de demissão, em detrimento da suspensão. Não bastasse isso, a decisão foi devidamente fundamentada no que se refere à divergência com o relatório final, que sugeria a penalidade de suspensão.



    - Orientado pelos postulados da celeridade e da economia processual, o e.STJ há muito já decide no sentido de que no processo judicial não há prejuízo em o pedido de reconsideração ser recebido como recurso, o que se verifica da sua pacífica jurisprudência, em âmbito cível e penal. Também no processo administrativo verifica-se a aplicação do mesmo entendimento, não havendo motivo, nesse ponto específico, que o diferencie do processamento judicial. 



    - Para que a conversão do pedido de reconsideração em recurso pudesse representar nulidade deveria ficar demonstrado prejuízo processual pela parte, não bastando a alegação genérica de que em nova peça recursal poderiam ser elencados novos argumentos que viriam a formar o convencimento do colegiado. Tal situação enquadra-se meramente no campo hipóteses e ainda assim bastante circunstancial, não sendo, pois, um evidente prejuízo à parte.



    - Não demonstrou o autor os efetivos prejuízos sofridos – e frise-se que o prejuízo de ter a penalidade aplicada não é possível no caso, pois o que se perquire é se de fato impossibilitou-se ao servidor a produção de uma prova essencial, impediu-se o reconhecimento de um fato incidental capaz de influir no mérito, operou-se preclusão quanto a direito alegado etc., ou seja, prejuízos concretamente aferíveis a partir do alegado vício, e não julgamento de mérito decorrente de processo regular contrário aos interesses do servidor.



    - Se o suposto vício então reconhecido na sentença foi o da conversão do pedido de reconsideração em recurso, é somente a partir daí que deveria ser retomado o trâmite processual – já havia decisão de mérito plenamente exequível, portanto. Destaco que não é necessário esgotar todas as instâncias recursais para que a penalidade seja aplicada, sendo prescindível o trânsito em julgado para execução das determinações impostas. Precedentes do STJ.



    - Apelação do autor conhecida em parte, e negado provimento. Apelação da União provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXV, LIV e LV; 37; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente